Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À IMAGEM, INTIMIDADE. COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEO DE PARTO SEM CONSENTIMENTO DA GENITORA/PARTURIENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA, PRISCILLA DE SOUSA FARIA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação dos recorrentes em dano moral no valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais). A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 2.000,00 cada parte, totalizando R$ 4.000,00. Os recorrentes sustentam que não há ato ilícito indenizável já que, no caso, tanto a gravação do parto quando o compartilhamento e a visualização do vídeo foram feitos com o consentimento e sob a supervisão da autora que estava presente no momento. Argumentam que somente após a exibição do vídeo foi que a recorrida informou que não gostaria que outras pessoas assistissem ao vídeo e foi prontamente atendida. Alegam que não restou comprovado que o vídeo foi compartilhado e visualizado sem o consentimento da autora/recorrida. Aduzem que o processo se deu em razão do término do relacionamento do casal com a intenção de prejudicar o ex-companheiro e seus familiares. Requerem, portanto, preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pleito pela concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 50323859).
III – Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica das partes recorrentes vez que a afirmação de pobreza atestada na declaração de hipossuficiência (IDs 50323851 e 50323855) corrobora com os documentos constantes nos IDs 53940223, 53940227, 53940224, 53940228, 53940219, 53940221, 53940220, 53940226, 53940225, 53940217, 53940218, 53940222, 53940229, 53940233 e 53940235. Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – O cerne da questão é aferir se houve lesão a direito da personalidade da recorrida/autora decorrente do compartilhamento e visualização de vídeo do parto de filho do ex-casal (recorrente e recorrida).
V – Em primeiro lugar, ressalto que a responsabilização civil por dano, ainda que exclusivamente moral, exige os requisitos encartados nos artigos 927 e 186 do CC, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre esses.
VI - Na situação em exame os recorrentes sustentam que não houve ato ilícito, pois tanto o vídeo compartilhado quanto a visualização feita pela irmã (segunda recorrente) e sobrinho (terceira pessoa) foram realizados com ciência e permissão da recorrida. Todavia, quanto ao compartilhamento do vídeo com a irmã/ora recorrente restou comprovado que o repasse por meio de aplicativo de conversa foi realizado sem consentimento da parturiente/recorrida. Em sede de audiência de instrução (ID 50323830) a recorrente Priscilla deixa claro que o vídeo foi encaminhado por seu irmão a ela por ser a única irmã, mas não restou comprovado de que a recorrida concordou ou autorizou o compartilhamento do vídeo de seu parto para a cunhada na época. É incontroverso que existia consentimento para que o pai/recorrente gravasse o parto, porém sem permissão de compartilhamento. Assim, o fato de o vídeo que expõe a intimidade da autora ter sido compartilhado sem autorização da pessoa filmada constitui ato ilícito indenizável por lesão à imagem, à intimidade da recorrida.
VII – Ainda que ao cônjuge existisse permissão para gravação do parto de sua filha, não é possível concluir que há autorização tácita da parturiente para que o pai compartilhasse com seus familiares, ainda que houvesse intimidade entre os envolvidos. O professor (in memória) Cristiano Chaves de Faria assim esclarece que “na sala de parto, a mulher goza de especial proteção de sua vida privada e imagem. Trata-se, inclusive, de uma garantia, com status de cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser alterada nem por meio de emenda constitucional” https://www.jusbrasil.com.br/noticias/respeito-a-imagem-nora-processa-a-sogra-por-filmar-seu-parto-sem-autorizacao/788458115. A intimidade da mulher em trabalho de parto, parto e pós-parto deve ser preservado com máximo respeito e responsabilidade.
VIII – Sobre o tema e sua relevância na luta na proteção da mulher, tramita da Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 9930/2018 que criminaliza a divulgação, sem consentimento, de foto, vídeo ou outros materiais relativos à intimidade de mulher. Assim, no caso em apreço, comprovado o fato (compartilhamento do vídeo sem autorização), existente o dano (lesão à intimidade, à imagem) e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, a manutenção da sentença no que tange ao compartilhamento do vídeo é medida que se impõe.
IX – No que diz respeito a divulgação do vídeo entre familiares, no caso, o vídeo foi exibido entre familiares do genitor sendo executado por sua irmã/ora recorrente e assistido pelo sobrinho Adriel (terceira pessoa), passo à análise. Em que pese a alegação de que a genitora/recorrida estava no sofá junto com os recorrentes e o terceiro no momento da execução do vídeo e não se opôs à visualização estaria, portanto, concordando com a divulgação do vídeo, não merece ser acolhida. A execução do vídeo não foi ato voluntário da parte genitora vez que a exibição foi feita pelo aparelho celular da recorrente/ex-cunhada (IDs 50323829 e 50323830). Outrossim, restou comprovado que a autora não consentiu e que sentiu lesada desde o tempo da exibição, pois a própria cunhada confirma que o irmão a chamou em outro espaço da casa para informar que a autora não gostou do ocorrido e solicitou que apagasse o vídeo (ID 50323830 -audiência). Lado outro, é razoável que a recorrida tenha sentido tamanho constrangimento e desconforto, que tornou-a incapaz de impedir o curso do vídeo visualizado pelos recorrentes e terceiro.
X – Nesse sentido, o consentimento da autora exposta em sua intimidade não restou comprovado, portanto, a responsabilidade de quem (ex-cunhada/recorrente) exibiu/divulgou o vídeo sem autorização da parte deve ser mantida.
XI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.